Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CLAYTON DA SILVA BRAGA AGRAVADO: MIGUEL RAPOSO DE MELO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CLAYTON DA SILVA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento n. 0720908-38.2023.8.07.0009, ajuizada por MIGUEL RAPOSO DE MELO, ora agravado. Antes, porém, de analisar as razões e os pedidos recursais, necessário que o Juízo de 1o Grau informe se o pedido de desistência formulado pelo autor (ID origem 186849943) será homologado, visto que poderá tornar o presente recurso prejudicado. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que preste a informação supracitada, além de outras que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator